Tribunal: TCU
Processo: 007.968/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades na permanência de um mesmo mandatário na Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil por prazo superior a 5 anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), relacionadas à permanência do Sr. Juliano Alcântara Noman na Diretoria Colegiada da Anac por prazo superior ao estipulado na Lei 13.848/2019 e legislação conexa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), combinado com o art. 235 do Regimento Interno do TCU e com o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, considerar prejudicada a presente denúncia em decorrência da sua perda de objeto; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, ao denunciante; 9.3. arquivar os presentes autos.